Tribunal: STF
Processo: Rcl 73002
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração na reclamação. Recebimento como Agravo regimental. Bloqueio, penhora e sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho. Recursos destinados a ações na área da saúde. Impossibilidade. ADPFs nº 484/AP, nº 275/PB e nº 664/ES. Recurso desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual julgada procedente reclamação para cassar ato judicial por meio do qual determinado o bloqueio de verbas de organização social atuante na área da saúde, sem a devida discriminação das contas sobre as quais deveriam recair.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão judicial pela qual se determinou o bloqueio indiscriminado de verbas de entidade filantrópica que atua na área da saúde, sem a devida identificação de sua origem, viola precedentes vinculantes do STF sobre a impenhorabilidade de verbas públicas destinadas a serviços essenciais (ADPFs nº 484/AP, nº 275/PB e nº 664/ES).



    III. Razões de decidir



    3. A decisão agravada, ao julgar procedente a reclamação, alinhou-se aos precedentes do STF que vedam a constrição judicial de receitas públicas vinculadas à consecução de serviços públicos essenciais, como saúde e educação, especialmente as oriundas de contratos de gestão com entidades do terceiro setor.



    4. As constrições judiciais, na forma em que ordenadas pela autoridade reclamada, violam os princípios da legalidade orçamentária (CRFB, art. 167, inc. VI), da separação funcional de Poderes (CRFB, art. 2º), da eficiência da Administração Pública (CRFB, art. 37, caput) e da continuidade dos serviços públicos (CRFB, art. 175).



    5. A natureza filantrópica da entidade, que atua na área médico-hospitalar e é prioritariamente mantida por repasses estatais, indica a aplicação compulsória das verbas públicas na área da saúde. Portanto, o bloqueio de valores sem a devida identificação de sua origem contraria o entendimento vinculante do STF e representa risco à prestação de serviço público essencial.



    6. O fiel respeito à jurisprudência desta Corte somente ocorreria caso o Juízo reclamado tivesse efetivamente desempenhado seu ônus argumentativo, fundamentando-se a decisão de bloqueio de recursos na identificação de contas da referida entidade que não estivessem vinculadas ao repasse de verbas públicas, o que não ocorreu na espécie. 



    IV. Dispositivo



    7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.